Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO ADMISSÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO PROCEDENTE.
1. A reclamação deve ser admitida, nos termos do artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal porque fundada em alegação de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, no caso, o Tema 1085.
2. No acórdão reclamado, foi realizado controle de legalidade da Resolução do Banco Central 4790/2020 (que permite a revogação da autorização de débito em conta-corrente para o pagamento de mútuo contratados com as instituições financeiras) sob o argumento de que tal disposição viola o princípio da boa-fé, razão de não dever ser acolhida a pretensão da reclamante. 2.1. Por outro lado, o acórdão paradigma do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Conselho Monetário Nacional, por meio do Banco Central do Brasil, tem poder para regular o sistema bancário nacional, razão da validade da Resolução 4790/2020. 2.2. Referido acórdão paradigma, acertadamente, apontou ser direito do mutuário revogar a autorização de débito em conta-corrente anteriormente concedida, o que, em regra, proporciona melhores condições de pagamento com base no que definido na Resolução 4790/2020 do Banco Central do Brasil. O mesmo ato normativo, em seu artigo 14, permitiu aos agentes do sistema financeiro nacional prever nos contratos de mútuo, desde logo, alterações das condições gerais de contratação para a hipótese de mudança da forma de pagamento, o que traz equilíbrio para a relação negocial. 2.3. Como se vê, no acórdão embargado não restou observado o que definido pelo Tema 1085, tampouco demonstrada a superação de referido precedente, razão de dever ser reconhecida a violação da autoridade do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
3. Reclamação admitida e julgada procedente.